Tribunal: TJDFT
Processo: 0802510-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA VERBAL. PRINTS DE WHASTAPP. VALIDADE DA PROVA. DÉBITO RESIDUAL. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de: (i) R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), a título de danos materiais; (ii) R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais.
2. O fato relevante. Suscita o recorrente a nulidade da prova documental acostada aos autos (prints de WhatsApp), impugnando a autenticidade dos documentos. Argumenta que “ação foi ajuizada antes mesmo de implementado o suposto termo acordado pelas partes que, conforme se extrai da exordial, seria no dia 20/12/2024, sendo que a ação foi ajuizada em 09/11/2024”. Assevera que não há nos autos prova do valor acordado, entendendo que o valor de R$ 500,00 é suficiente para quitar a dívida, pois se tratava de um aparelho usado, com danos de uso. Subsidiariamente, requer a aplicação do art. 488 do Código Civil – CC. Ao final, aduz não haver dano moral indenizável. Contrarrazões apresentadas, nas quais a recorrida postula a condenação do recorrente em litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a validade da prova documental acostada aos autos; (ii) apurar o débito remanescente da venda de celular; (iii) verificar a configuração de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminarmente, ao contrário do que alega a recorrida na petição de ID 72552921, houve o recolhimento integral das custas e do preparo recursal devido, conforme comprovante de ID 72460130.
5. Trata-se de relação jurídica de natureza civil, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código Civil.
6. Quanto à validade dos prints de WhatsApp acostados aos autos, nota-se que não há suporte probatório mínimo que possa infirmar a autenticidade dos documentos, tampouco que houve quebra da cadeia de custódia ou que foram manipulados/adulterados ou de alteração da ordem cronológica da conversa. Nesse sentido: “3. O art. 369 do CPC confere às partes ampla liberdade probatória, autorizando a produção de provas típicas e atípicas para a demonstração do seu direito. Inexiste impedimento, no processo civil, quanto à prova de fatos por meio de capturas de telas de dispositivo eletrônico, em especial quando analisadas em conjunto com outros elementos de provas. Constitui ônus da parte contrária impugnar a autenticidade ou suscitar a falsidade do documento, sendo vedada a objeção genérica, nos termos do art. 436, II, III e parágrafo único, do CPC. Na hipótese, não existem indícios de adulteração ou de falsificação das capturas de telas apresentadas pelo autor”. (Acórdão TJDFT 1903220).
7. Não obstante ter sido verbal o contrato de compra e venda do aparelho telefônico, a recorrida produziu prova suficiente do seu crédito e da inadimplência da parte recorrente e esta, por sua vez, não apresentou ou fez prova de fato modificativo do direito da autora (art. 373, II, do Código de Processo Civil - CPC), pois não comprovou preço diverso ao informado na inicial. Em relação à data de pagamento informada na inicial, é evidente o erro material, devidamente corrigido em réplica, razão pela qual são infundadas as razões expostas pelo recorrente.
8. O argumento acerca da aplicação do art. 488 do CC não pode ser analisado no julgamento deste recurso, a fim de evitar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e a supressão de instância, pois tal fundamento deveria ter sido apresentado na contestação. Assim, não se conhece do recurso quanto a essa alegação, porquanto se trata de evidente inovação recursal (artigo 1.014 do CPC).
9. Em relação ao dano moral, razão assiste ao recorrente, porque o mero descumprimento contratual é insuficiente para causar lesões aos atributos da personalidade da recorrida, a justificar a indenização por danos morais. Não se tratando de dano in re ipsa é imprescindível a demonstração da violação dos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese, pois da situação narrada não é possível inferir qualquer atitude hostil do recorrente ou situação que pudesse causar demasiado constrangimento psíquico à recorrida, além da frustração comum à situação. Portanto, apesar do inegável descontentamento e desgaste vivenciado, resta evidenciado mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual.
10. Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrente em litigância de má-fé, elucida-se que aquele que é obrigado a buscar perante o Poder Judiciário a percepção daquilo que lhe é devido não litiga de má-fé. A má-fé exige prova adequada e pertinente do dolo processual, não se presumindo. A despeito do inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não ficou evidenciado qualquer comportamento da parte requerida atentatório à dignidade da Justiça em suas alegações, razão pela qual entende-se indevida a condenação postulada.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido em parte. Sentença reformada para afastar a condenação em danos morais.
12. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 373, II, 436, II e III, 1.014; CC, art. 488
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1903220, Rel. SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, j. 14.8.2024.